Tribunal: TJMT
Processo: 1033557-07.2025.8.11.0000
Relator(a): CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA
Órgão julgador: CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2025-12-17
Data de publicação: 2026-01-21

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1033557-07.2025.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Honorários Advocatícios, Causas Supervenientes à Sentença]
Relator:
Des(a).
CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA

Turma Julgadora:

[DES(A). CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, DES(A). ANGLIZEY SOLIVAN DE OLIVEIRA, DES(A). DIRCEU DOS SANTOS]

Parte(s):

[GÉRSON WERNER registrado(a) civilmente como GERSON LUIS WERNER - CPF: 644.996.850-87 (ADVOGADO), CARGILL AGRICOLA S A - CNPJ: 60.498.706/0001-57 (AGRAVANTE), ROBERTO CASONATTO - CPF: 537.202.531-04 (AGRAVADO), RAFAEL BARION DE PAULA - CPF: 035.724.669-11 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. EXCEÇÃO DE PRÉ-EXECUTIVIDADE. ILEGITIMIDADE PASSIVA RECONHECIDA. EXECUÇÃO AJUIZADA CONTRA PESSOA FÍSICA QUANDO O TÍTULO JUDICIAL CONDENA PESSOA JURÍDICA. INEXISTÊNCIA DE MERO ERRO MATERIAL. DISTINÇÃO ENTRE INEXATIDÃO FORMAL E VÍCIO DE SUJEIÇÃO PASSIVA. ART. 485, VI, DO CPC. EXTINÇÃO DO FEITO SEM RESOLUÇÃO DO MÉRITO EM RELAÇÃO AO EXECUTADO INDEVIDAMENTE INCLUÍDO. PRINCÍPIO DA CAUSALIDADE. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS DEVIDOS. MANUTENÇÃO DA DECISÃO AGRAVADA. RECURSO DESPROVIDO
.

I. Caso em exame

Agravo de instrumento interposto contra decisão proferida em sede de cumprimento de sentença que, ao acolher exceção de pré-executividade, reconheceu a ilegitimidade passiva da pessoa física, excluindo-o do polo passivo da execução fundada em título judicial que condenou a pessoa jurídica à entrega de sacas de soja, com extinção do feito sem resolução do mérito em relação ao executado indevidamente demandado e condenação da exequente ao pagamento de honorários advocatícios.

II. Questão em discussão

A questão em discussão consiste em saber se o direcionamento do cumprimento de sentença à pessoa física do sócio, em lugar da pessoa jurídica expressamente indicada no título executivo judicial, configura mero erro material passível de simples retificação, ou se caracteriza ilegitimidade passiva ad causam, a justificar a extinção do feito sem resolução do mérito em relação ao executado, bem como se é cabível a condenação da exequente ao pagamento de honorários advocatícios à luz do princípio da causalidade.

III. Razões de decidir

O cumprimento de sentença deve observar estrita correspondência subjetiva com o título executivo judicial, sendo inviável o prosseguimento da execução contra sujeito que não figure como devedor no título, sob pena de afronta aos pressupostos de validade da relação processual executiva.

A eleição de pessoa física diversa daquela indicada no título judicial como devedora não configura inexatidão material ou erro formal, mas vício substancial de legitimação passiva, insuscetível de correção pela via do art. 494, I, do CPC, impondo-se a aplicação do art. 485, VI, do mesmo diploma legal.

A exclusão do executado ilegítimo do polo passivo, em sede de exceção de pré-executividade, autoriza a condenação da parte exequente ao pagamento de honorários advocatícios, em observância ao princípio da causalidade, por ter dado causa à instauração indevida do incidente defensivo.

Mantida a decisão agravada, é cabível a majoração dos honorários advocatícios em grau recursal, nos termos do art. 85, § 11, do CPC.

IV. Dispositivo e tese

Recurso desprovido.

Tese de julgamento: 1. O direcionamento do cumprimento de sentença contra pessoa diversa daquela indicada no título executivo judicial como devedora não configura mero erro material, mas ilegitimidade passiva, impondo a extinção do feito sem resolução do mérito, nos termos do art. 485, VI, do CPC.

2. A exclusão do executado ilegítimo do polo passivo, em exceção de pré-executividade, autoriza a condenação da parte exequente ao pagamento de honorários advocatícios, em observância ao princípio da causalidade.

Dispositivos relevantes citados: CPC, arts. 485, VI; 494, I; 85, §§ 3º e 11.

Jurisprudência relevante citada: STJ, precedentes sobre cabimento de honorários advocatícios em exceção de pré-executividade e distinção entre erro material e ilegitimidade passiva.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de Recurso de Agravo de Instrumento interposto por
Cargill Agrícola S.A.
contra a r. decisão proferida nos autos do Cumprimento de Sentença nº 1003021-82.2019.8.11.0045, em trâmite perante a 4ª Vara Cível de Lucas do Rio Verde/MT, no qual figura como agravado/executado
Roberto Casonatto
.

Consoante se extrai da decisão agravada, o Juízo de origem, ao apreciar a Exceção de Pré-Executividade (id. 43008831), acolheu a insurgência, reconhecendo a ilegitimidade passiva da pessoa física Roberto Casonatto para figurar no polo passivo do cumprimento de sentença fundado em título judicial que condenara Roberto Casonatto & Cia Ltda. (CNPJ 02.404.415/0001-56) à obrigação de entregar 11.156 (onze mil cento e cinquenta e seis) sacas de soja. Ao final, julgou extinto o processo, sem resolução do mérito, em relação ao executado Roberto Casonatto, com fulcro no art. 485, VI, do CPC, e condenou a exequente/excepta ao pagamento de honorários advocatícios, fixados em 10% (dez por cento) sobre o valor da causa (art. 85, § 3º, do CPC), determinando, ainda,
“retificação dos autos, para excluir do polo passivo da execução o executado Roberto Casonatto e incluir a executada Roberto Casonatto & Cia Ltda. (CNPJ 02.404.415/0001-56), com sua intimação ao cumprimento da obrigação disposta no título judicial”
.

Sobreveio decisão posterior nos autos de origem, proferida em sede de Embargos de Declaração opostos por ambas as partes, a qual negou provimento aos aclaratórios (i) da exequente Cargill Agrícola S.A. (id. 122160336) e (ii) do executado Roberto Casonatto (id. 122339313), consignando, no essencial, que a condenação honorária fora fixada no bojo do cumprimento de sentença e incidiria “sobre o valor da causa a ser apurado neste cumprimento de sentença erroneamente direcionado”.

Inconformada, a Cargill Agrícola S.A. recorre, sustentando, em síntese, que a extinção do feito em relação à pessoa física e a condenação em honorários decorreram de compreensão indevida do caso, pois teria havido “mero erro material” na qualificação da parte executada, decorrente de confusão entre a denominação social e o nome do sócio, circunstância que, segundo afirma, teria, inclusive,
“induzido o juízo em erro”;
assim, à luz da economia e celeridade processuais, seria suficiente a retificação do polo passivo, sem extinção parcial e sem imposição de verba sucumbencial.

Ao final, requer o provimento do recurso para reformar integralmente a decisão agravada e afastar o reconhecimento da ilegitimidade passiva do agravado, por se tratar de erro material corrigível, bem como o afastamento da condenação em honorários advocatícios, ao argumento de que o equívoco teria sido
“formado também pelo juízo de primeiro grau”
e não teria havido prejuízo ao agravado.

O pedido de tutela antecipada recursal foi indeferido (id. 318704360).

As informações foram prestadas (id. 327598868), mantendo a decisão.

Devidamente intimado, o agravado Roberto Casonatto apresentou contrarrazões no id. 324203350, defendendo, em suma, que o cumprimento de sentença foi ajuizado contra pessoa física, embora o título executivo judicial condenasse pessoa jurídica, de modo que não se está diante de mero erro formal/retificável, mas de ilegitimidade passiva, impondo-se a extinção do feito quanto ao indevidamente demandado; sustenta, ainda, que eventual manutenção dos honorários decorre do princípio da causalidade, pois a instauração indevida do incidente obrigou o executado a constituir defesa; ao final, pugna pelo desprovimento do recurso e requer a majoração dos honorários advocatícios (art. 85, §11, CPC) .

É o relatório.

Inclua-se na pauta.

Cuiabá, 17 de dezembro de 2025.

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA

Relator

V O T O R E L A T O R

Na origem, trata-se de
Cumprimento de Sentença ajuizado pela Cargill Agrícola S.A., fundado em título judicial oriundo da ação de depósito (cód. 14820-2005/104), que condenou a empresa Roberto Casonatto & Cia Ltda. à entrega de 11.156 sacas de soja.

O Agravado
Roberto Casonatto
opôs exceção de pré-executividade, alegando ilegitimidade passiva, ao argumento de que não poderia figurar no polo da execução, por se tratar de pessoa física distinta da empresa executada.

Arguiu que a personalidade jurídica da sociedade não se confunde com a personalidade jurídica dos sócios, e, por constituírem pessoas distintas, distintos são também seus direitos e obrigações, assim, requereu que fosse declarada sua ilegitimidade passiva e extinção do cumprimento de sentença. Juntou documentos.

A excepta se manifestou no id. 14123713, pugnando pelo não acolhimento da exceção de pré-executividade oposta, por não existir qualquer nulidade que possibilite a extinção do cumprimento de sentença, sendo suficiente a correção da parte, em atenção ao princípio da celeridade e economia processual. Anexou documentos.

O Juízo de origem, ao apreciar a Exceção de Pré-Executividade (id. 43008831), acolheu a insurgência, reconhecendo a ilegitimidade passiva da pessoa física Roberto Casonatto para figurar no polo passivo do cumprimento de sentença, fundado em título judicial que condenara Roberto Casonatto & Cia Ltda. (CNPJ 02.404.415/0001-56) à obrigação de entregar 11.156 (onze mil cento e cinquenta e seis) sacas de soja. Ao final, julgou extinto o processo, sem resolução do mérito, em relação ao executado Roberto Casonatto, com fulcro no art. 485, VI, do CPC, e condenou a exequente/excepta ao pagamento de honorários advocatícios, fixados em 10% (dez por cento) sobre o valor da causa (art. 85, § 3º, do CPC), determinando, ainda, a “
retificação dos autos, para excluir do polo passivo da execução o executado Roberto Casonatto e incluir a executada Roberto Casonatto & Cia Ltda. (CNPJ 02.404.415/0001-56), com sua intimação ao cumprimento da obrigação disposta no título judicial”
.

Sobreveio decisão posterior nos autos de origem, proferida em sede de Embargos de Declaração opostos por ambas as partes, a qual negou provimento aos aclaratórios (i) da exequente Cargill Agrícola S.A. (id. 122160336) e (ii) do executado Roberto Casonatto (id. 122339313), consignando, no essencial, que a condenação honorária fora fixada no bojo do cumprimento de sentença e incidiria “sobre o valor da causa a ser apurado neste cumprimento de sentença erroneamente direcionado”.

Inconformada, a Cargill Agrícola S.A. recorre, sustentando, em síntese, que a extinção do feito em relação à pessoa física e a condenação em honorários decorreram de compreensão indevida do caso, pois teria havido “mero erro material” na qualificação da parte executada, decorrente de confusão entre a denominação social e o nome do sócio, circunstância que, segundo afirma, teria, inclusive,
“induzido o juízo em erro”;
assim, à luz da economia e celeridade processuais, seria suficiente a retificação do polo passivo, sem extinção parcial e sem imposição de verba sucumbencial.

Ao final, requer o provimento do recurso para reformar integralmente a decisão agravada e afastar o reconhecimento da ilegitimidade passiva do agravado, por se tratar de erro material corrigível, bem como o afastamento da condenação em honorários advocatícios, ao argumento de que o equívoco teria sido
“formado também pelo juízo de primeiro grau”
e não teria havido prejuízo ao agravado.

Pois bem. Após detida análise dos autos, verifico que a questão não é de difícil elucidação.

Inicialmente,
mister
se faz constar que é cediço que a esfera jurídica pátria, não há legislação que trate da exceção de pré-executividade, restando apenas à jurisprudência e doutrina como meio de fundamentação para a possibilidade de seu conhecimento.

Ocorre que por advir de construção doutrinária, o tema se limita a algumas matérias que influem no desenvolvimento válido do processo, sendo vício evidente e de fácil percepção, dos quais cabe ao juiz conhecer de ofício.

Destarte, vícios pré-processuais e processuais evidentes e de fácil percepção que fulminam de nulidade o título executivo podem ser suscitados através da exceção de pré-executividade, antes ou após a citação.

A matéria controvertida devolvida a este Colegiado cinge-se, com precisão, a verificar se: (a) o direcionamento do cumprimento de sentença à pessoa física
Roberto Casonatto
, quando o título judicial condenou a pessoa jurídica
Roberto Casonatto & Cia Ltda.
, configura “mero erro material” sanável por simples retificação, como defende a agravante; ou (b) se, ao revés, trata-se de ilegitimidade passiva
ad causam
do executado pessoa física, impondo-se a extinção do feito em relação a ele, tal como decidiu o Juízo de origem; e, por fim, (c) se deve subsistir a condenação da agravante ao pagamento de honorários em favor do patrono do agravado, bem como a possibilidade de majoração recursal.

No caso concreto, a decisão agravada foi expressa ao consignar que o cumprimento de sentença se funda em título judicial oriundo de ação de depósito que condenou Roberto Casonatto & Cia Ltda. à entrega de 11.156 sacas de soja, mas que o pedido de cumprimento, o mandado e o protocolo foram realizados, “de forma equivocada”, em nome da pessoa física do sócio; reconheceu, então, que “a personalidade da empresa não se confunde com a de seu sócio”, concluindo pela “genuína ilegitimidade passiva” de Roberto Casonatto (CPF 537.202.531-04) com a consequente extinção do processo, sem resolução do mérito quanto a ele, além da condenação da exequente, ora agravante, ao pagamento de honorários, fixados em 10% sobre o valor da causa, e da determinação de retificação do polo passivo para a inclusão da pessoa jurídica.

A controvérsia exige, antes de tudo, distinguir o que seja
erro material (inexatidão material)
, de um lado, e o que seja
equívoco de sujeição passiva (ilegitimidade)
, de outro.

O art. 494 do Código de Processo Civil disciplina que,
“publicada a sentença, o juiz só poderá alterá-la: I – para corrigir-lhe, de ofício ou a requerimento da parte, inexatidões materiais ou erros de cálculo; II – por meio de embargos de declaração”
. O âmbito de incidência do inciso I é restrito: trata-se de autorização legal para sanar lapsos ostensivos do pronunciamento jurisdicional (grafia, soma, inexatidão evidente), sem rediscussão do mérito e sem alteração substancial do conteúdo decisório.

É precisamente aqui que se evidencia a fragilidade da tese recursal da agravante. Não se cuida, no cumprimento de sentença, de “erro de grafia” no nome, nem de mera troca de caracteres de CPF/CNPJ, nem de inexatidão periférica. Trata-se da eleição de pessoa diversa como executada: a pessoa física Roberto Casonatto, no lugar da pessoa jurídica Roberto Casonatto & Cia Ltda., indicada no próprio título executivo como devedora da obrigação de entregar coisa (sacas de soja).

Como se vê, a distinção não é meramente formal: envolve sujeitos de direito distintos, com patrimônios distintos e responsabilidades, como regra, não comunicantes. Tanto é assim que o próprio agravado, em contrarrazões, realça que a execução foi ajuizada “
sem qualquer título executivo contra o executado
”, o que, por si, impede o prosseguimento válido contra ele, sob pena de permitir atos constritivos e expropriatórios em desfavor de quem não figura no título executivo.

A decisão de origem, portanto, alinhou-se ao regime processual das condições da ação e dos pressupostos de constituição e desenvolvimento válido do processo, ao reconhecer a ilegitimidade passiva e extinguir o feito sem resolução do mérito em relação ao executado indevidamente incluído, aplicando o art. 485, VI, do CPC.

Sobre esse dispositivo, cumpre transcrever sua essência normativa: o CPC prevê a extinção sem resolução do mérito, quando o juiz verificar ausência de legitimidade ou interesse processual, o que harmoniza o processo com a exigência de que a relação processual seja formada pelos sujeitos corretos, sobretudo quando se está na fase executiva, em que a atuação jurisdicional pode atingir diretamente o patrimônio do executado.

A agravante procura sustentar que a confusão nominal teria permeado o processo “desde a origem”, a ponto de constar o próprio agravado no cabeçalho da sentença, o que, segundo defende, afastaria a ilegitimidade e permitiria “apenas” a retificação do polo passivo, sem extinção parcial. Entretanto, ainda que se admita, em tese, a existência de confusão nominativa em peças pretéritas, isso não tem o condão de converter, automaticamente, a pessoa física em devedora do título judicial, nem de suprimir a necessidade de que a execução se processe contra quem efetivamente foi condenado. A execução/cumprimento de sentença é atividade vinculada ao título: o polo passivo deve corresponder ao sujeito que, no título executivo, figura como devedor da prestação; quando não corresponde, a consequência é a inadequação subjetiva, isto é, a ilegitimidade.

E é justamente por isso que o Juízo de origem, com prudência, além de extinguir a execução quanto ao executado pessoa física, determinou a retificação do polo passivo para inclusão da pessoa jurídica devedora, “para evitar novo protocolo judicial”.

Vale dizer, que o
decisum
conciliou a tutela da pessoa indevidamente demandada (afastando-a do polo passivo), com a utilidade e economia processuais (determinando a regularização do polo para prosseguimento contra o devedor correto). Essa solução, ademais, esvazia o núcleo pragmático da insurgência recursal da agravante, pois o processo não foi “inviabilizado”; apenas foi saneado no ponto em que atingia sujeito ilegítimo, preservando-se a possibilidade de continuidade contra a pessoa jurídica indicada no título.

No tocante aos honorários advocatícios, o agravado sustenta que a condenação decorre do princípio da causalidade, pois foi a exequente quem deu causa à instauração indevida do incidente, obrigando o executado a contratar defesa e a opor exceção de pré-executividade.

A orientação contemporânea do Superior Tribunal de Justiça é, em linhas gerais, no sentido de que a exclusão do polo passivo em exceção de pré-executividade pode justificar arbitramento de honorários, conforme as particularidades do caso (inclusive por equidade, em certos contextos), valorizando-se a causalidade.

Assim, à míngua de elemento concreto que demonstre manifesta injustiça na imputação da verba sucumbencial, e considerando que o incidente foi provocado para repelir execução direcionada contra quem não constava como devedor no título, não vislumbro razão para afastar, em sede recursal, a condenação fixada na origem.

Acresce que a própria decisão que apreciou os embargos de declaração, ao manter o
decisum
, esclareceu que, por ter sido proferida dentro da fase de cumprimento de sentença, a condenação honorária incide sobre o “valor da causa a ser apurado neste cumprimento de sentença erroneamente direcionado”, o que reforça a coerência interna do encaminhamento dado pelo primeiro grau à controvérsia.

Por fim, diante do desprovimento do recurso, e em atenção ao requerimento expresso do agravado, impõe-se apreciar a possibilidade de majoração dos honorários recursais, na forma do art. 85, § 11, do CPC, tal como pleiteado nas contrarrazões, observados os limites legais e a base de cálculo já estabelecida pelo Juízo de origem (honorários fixados em 10% sobre o valor da causa). Sem descurar de que a própria origem vinculou a incidência ao valor a ser apurado no cumprimento erroneamente direcionado, a majoração recursal deve ser promovida com moderação, como acréscimo proporcional decorrente do trabalho adicional em grau recursal.

Ante o exposto,
mantenho íntegra a decisão recorrida
que reconheceu a ilegitimidade passiva de Roberto Casonatto no cumprimento de sentença e a condenação em honorários.

Por fim,
majoro
a verba honorária, em favor do patrono do agravado, para 12%, nos termos do art. 85, § 11, do CPC, respeitada a base já definida na origem.

Posto isso, conheço do recurso e lhe
NEGO PROVIMENTO
.

Cuiabá, 17 de dezembro de 2025.

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA

Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 17/12/2025